Tribunal: TJES
Processo: 5009668-29.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009668-29.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEONARDO VALASQUE SCHULES SILVEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009668-29.2021.8.08.0048

APELANTE: LEONARDO VALASQUE SCHULES SILVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação pelo procedimento comum” ajuizada por LEONARDO VALASQUE SCHULES SILVEIRA, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, requerendo seja determinando ao Apelado que convoque o autor para prosseguir nas demais etapas do concurso público para provimento do cargo de Oficial Combatente, da Polícia Militar do Espírito Santo,regido pelo Edital nº. 003/2018 – CFO/2018.

Pela sentença id 2465069, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 2465080, em que sustenta (a) que, após ser aprovado nas etapas de exame intelectual, entrega de documentos, teste de aptidão física e exame psicossomático, decidiu não prosseguir nas demais fases por ter se classificado na 116ª classificação, fora das 30 (trinta) vagas previstas no instrumento convocatório; (b) que, posteriormente, sobreveio a retificação do edital, que aumentou o número de vagas para 167 (cento e sessenta e sete), o que levaria o Apelante a estar dentro do número de vagas do ofertadas; (c) que assim como outros candidatos considerados eliminados no certame, o Apelante faz
jus
ao direito de prosseguimento nas demais fases do concurso público.

O Apelado apresentou contrarrazões recusais no id 2465083, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação pelo procedimento comum” ajuizada por LEONARDO VALASQUE SCHULES SILVEIRA, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, requerendo seja determinando ao Apelado que convoque o autor para prosseguir nas demais etapas do concurso público para provimento do cargo de Oficial Combatente, da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº. 003/2018 – CFO/2018.

Pela sentença id 2465069, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 2465080, em que sustenta (a) que, após ser aprovado nas etapas de exame intelectual, entrega de documentos, teste de aptidão física e exame psicossomático, decidiu não prosseguir nas demais fases por ter se classificado na 116ª classificação, fora das 30 (trinta) vagas previstas no instrumento convocatório; (b) que, posteriormente, sobreveio a retificação do edital, que aumentou o número de vagas para 167 (cento e sessenta e sete), o que levaria o Apelante a estar dentro do número de vagas do ofertadas; (c) que assim como outros candidatos considerados eliminados no certame, o Apelante faz
jus
ao direito de prosseguimento nas demais fases do concurso público.

Pois bem.

Conforme salientado na própria petição inicial, o Apelante foi aprovado fora do número de vagas previstas no Edital nº. 003/2018 – CFO/2018 do concurso destinado à matrícula no curso de formação de Oficiais Combatentes, da Polícia Militar do Espírito Santo.

Aduz o Apelante que, por circunstâncias alheias à sua vontade e por ter sido aprovado em colocação distante do número de vagas, não compareceu para as demais etapas previstas no edital, de investigação social e de exame físico, sendo, assim eliminado do certame.

Sustenta o Apelante que, posteriormente, tomou ciência de que o Estado do Espírito Santo abriu novas vagas e convocou outros candidatos que concorreram no certame, razão pela qual aduz possuir igual direito de ser convocado.

Em que pese a alegação, a pretensão recursal não merece acolhida.

Conforme delineado, o próprio Apelante afirma que sequer restou aprovado nas demais etapas do certame, porquanto deixou de comparecer para as fases de investigação social e exame de saúde, razão pela qual foi considerado eliminado.

Da leitura do Edital nº. 003/2018 – CFO/2018 (id 2465027), observa-se constar, expressamente, que o candidato que não comparecer a qualquer das etapas do certame será eliminado, sem possibilidade de segunda chamada:

“11 - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

(...)

11.5 A ausência do candidato a qualquer uma das etapas implicará na sua eliminação do concurso.

11.5.1 Não haverá segunda chamada para quaisquer das etapas do concurso, seja qual for o motivo da ausência do candidato, nem serão aplicadas provas em locais ou horários diversos dos estipulados no documento de confirmação de inscrição, neste Edital e em outros Editais referentes às etapas deste Concurso Público.”

Considerando o não comparecimento do Apelante para a realização das etapas para as quais fora formalmente convocado, resta evidente que a Administração Pública agiu de forma lícita ao considerá-lo eliminado do certame, haja vista a incidência do princípio da vinculação ao edital, que qualifica o instrumento convocatório como a “lei do concurso”.

Com efeito é pacificado o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação ou contratação (conforme for a hipótese). Já em situação diversa, isto é, quando o aprovado se encontra fora do número de vagas previsto no edital ou quando o concurso apenas prevê a formação de cadastro de reserva, existe apenas uma expectativa de direito, que depende do surgimento de novas vagas no prazo de validade do certame e do interesse da Administração Pública no preenchimento dessas novas vagas.

Corrobora o exposto a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, firmada quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral nº. 784 e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 837.311-RG (TEMA 784).

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao resolver questão de ordem suscitada no RE 837.311-RG (TEMA 784), fixou a seguinte tese:
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

2. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme assentado no julgamento da questão de ordem do RE 837.311 (Tema 784). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.”

(RE 1072878 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS INICIALMENTE. CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA.

1.
“A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”
(RE 837.311/PI, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015).

2. Mandado de segurança denegado.”

(MS 22.515/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018)

Deste modo, se mesmo aos candidatos que percorreram todas as fases do certame sendo, ao final, aprovados (embora fora do número de vagas previsto no edital), não é assegurado,
incontinenti,
o direito à nomeação quando abertas novas vagas, com maior razão não assiste tal direito àqueles que sequer concluíram o concurso, sendo considerados eliminados por não comparecerem a todas as etapas do certame, como no caso
sub examine.

De outro lado, aduz o Apelante que o instrumento convocatório do certame previu, expressamente, que todos os candidatos não aprovados dentro do número de vagas estariam automaticamente eliminados do concurso. Sustenta, assim, que se foi permitida a convocação destes candidatos considerados eliminados, ao Apelante deveria ser assegurado o mesmo direito, porquanto também fora eliminado do concurso.

Ocorre que não há como pretender equiparar a situação do Apelante, que sequer prosseguiu nas demais etapas do certame, com a (situação) daqueles que percorreram todo o trâmite do concurso público, razão que justifica a diferença de tratamento.

Ademais, se a nomeação dos demais candidatos, segundo o que se alega, inobservou a regra editalícia que lhes impunha a eliminação, descabe ao Apelante pretender ser beneficiado por conduta, em tese, contrária ao instrumento convocatório, porquanto não é admissível invocar o princípio da isonomia para amparar situações supostamente
contra legem.

À luz de tais considerações, forçoso concluir que os argumentos recursais não são capazes de infirmar a sentença objurgada, que encontra-se em consonância com a jurisprudência sedimentada dos tribunais pátrios.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando estar o Apelante amparado pela gratuidade de justiça.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009668-29.2021.8.08.0048

APELANTE: LEONARDO VALASQUE SCHULES SILVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO QUE NÃO COMPARECEU A TODAS AS FASES DO CERTAME – ELIMINAÇÃO – ABERTURA DE NOVAS VAGAS – AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação ou contratação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame, não gera, automaticamente, direito à nomeação ou contratação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2. Se mesmo aos candidatos que percorreram todas as fases do certame sendo, ao final, aprovados, (embora fora do número de vagas previsto no edital), não é assegurado,
incontinenti,
o direito à nomeação quando abertas novas vagas, com maior razão não assiste tal direito àqueles que sequer concluíram o concurso, sendo considerados eliminados por não comparecerem a todas as etapas do certame.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante LEONARDO VALASQUE SCHULES SILVEIRA e Apelado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.